Tribunal: STF
Processo: AI 440202
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-12-13
Data de publicação: 2005-12-13

Ementa:
1. Consoante reiterados precedentes desta Corte, é possível que o
cálculo da vantagem denominada "estabilidade financeira" seja
desvinculado, para o futuro, dos vencimentos do cargo em comissão
outrora ocupado pelo servidor, incidindo sobre tal quantia os
índices de revisões gerais de remuneração do funcionalismo.
2.
Agravo regimental improvido.